Tribunal: TJSP
Processo: 2121879-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer. Recorrente desempregada que exercia, até outubro de 2018, a função de empregada doméstica. Percepção de módicos rendimentos. Comprovada a condição de isenta de declarar imposto de renda. Contratação de advogado particular que não se constitui, por si só, em óbice à concessão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer. Recorrente desempregada que exercia, até outubro de 2018, a função de empregada doméstica. Percepção de módicos rendimentos. Comprovada a condição de isenta de declarar imposto de renda. Contratação de advogado particular que não se constitui, por si só, em óbice à concessão do benefício. Decisão reformada. Recuso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121879-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELSA DOS
SANTOS E SILVA, é agravado CRED - SYSTEM ADMNISTRADORA DE CARTÕES
DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121879-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1038711-53.2020.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2121879-42.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ELSA DOS SANTOS
AGRAVADA: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
VOTO N. 10009
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Presunção de
veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer.
Recorrente desempregada que exercia, até outubro de 2018, a
função de empregada doméstica. Percepção de módicos
rendimentos. Comprovada a condição de isenta de declarar
imposto de renda. Contratação de advogado particular que não se
constitui, por si só, em óbice à concessão do benefício. Decisão
reformada. Recuso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELSA DOS SANTOS
contra a r. decisão de fls. 44/45 do feito originário, por meio da qual o douto Juízo a quo,
em sede de ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela
antecipada, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, determinando o
recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, no prazo de 05 dias, sob pena
de extinção do feito.
Irresignada, recorre a demandante, alegando, em síntese, que: (i)
apresentou farta documentação comprovando fazer jus à gratuidade; (ii) a legislação em
vigor somente autoriza o indeferimento da benesse se houver elementos que impeçam
sua concessão; (iii) “(...) o CDC deve ser utilizado apenas em prol do consumidor, razão
pela qual é inconstitucional o nobre Juiz 'a quo' utilizá-lo em desfavor da Autora, vez que o
ajuizamento da ação em sua comarca é uma prerrogativa, não uma obrigatoriedade”.
Liminarmente, pleiteia o recebimento do recurso nos seus efeitos ativo
e suspensivo.
O efeito suspensivo foi deferido, contudo, veio a ser denegada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121879-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
antecipação de tutela recursal, conforme despacho de fls. 17/19.
Contraminuta dispensada, porquanto não aperfeiçoada a relação
processual em Primeiro Grau.
Documentação complementar acostada às fls. 24/40.
É o relatório.
O inconformismo comporta provimento.
É certo que a simples declaração de pobreza não basta, por si só, à
comprovação da vulnerabilidade econômica, quando outros elementos constantes dos
autos fazem supor que o postulante da justiça gratuita, contrariamente ao que declara,
pode enfrentar o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de hipótese em
que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser complementado com
outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo à determinação do Juízo.
Ademais, não é vedado ao juiz verificar a situação em particular, de
modo a formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o requerente da
gratuidade suportar as despesas do processo, tampouco afronta a lei a exigência de
apresentação de documentos aptos a demonstrar a aventada precariedade financeira,
conforme disposto no art. 99, §2o, do CPC/2015.
Adotando a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO
ECONÔMICA VERIFICADA NA ORIGEM. REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O Tribunal a quo, procedendo com amparo nos elementos
de convicção dos autos, decidiu que o recorrente possui meios de prover as custas do
processo. 2. Aferir a condição de hipossuficiência do recorrente para fins de aplicação
da Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de todo o contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso a este Tribunal, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A Corte
Especial já pacificou jurisprudência no sentido de que o julgador pode indeferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121879-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
benefício da assistência judiciária gratuita, diante das evidências constantes no
processo. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Demais disso, a jurisprudência firmou
entendimento no sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada pelo
requerente do pedido de assistência judiciária gratuita, é relativa, devendo ser
comprovada pela parte a real necessidade de concessão do benefício. Agravo
regimental improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no ARE sp n.769514/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, J. 15.12.2015, DJe 02.02.2016).
Pois bem; examinando-se os autos, infere-se que a agravante
demonstrou a aduzida incapacidade.
De pronto, nota-se que a recorrente está desempregada, de sorte que
seu último vínculo empregatício, no qual exercia a função de empregada doméstica, foi
extinto em outubro de 2018, conforme se extrai de sua carteira de trabalho juntada às fls.
23/32 dos autos de origem.
Além do mais, a módica contraprestação laboral recebida quando em
atividade, na ordem de R$ 604,65, corrobora a alegada situação de hipossuficiência (fls.
38).
Acrescente-se que a recorrente asseverou estar isenta de declarar
imposto de renda, juntando extratos que revelam não prestar contas ao fisco ao menos
desde 2017.
Não bastasse, acessando-se a ferramenta “street view”, percebe-se que
habita moradia sobremaneira singela, em bairro de classe média baixa, sem nenhuma
ostentação de riqueza.
Observa-se igualmente que, facultada a exibição de novos documentos
aptos a preencher os pressupostos de sua pretensão, a insurgente evidenciou, às fls. 39,
ter sido aprovada para recebimento do auxílio emergencial do Governo Federal, bem
como carreou extratos bancários que denotam singela movimentação financeira (fls.
33/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121879-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante de tais dados, conclui-se que a agravante faz jus à outorga da
pretendida benesse.
A propósito, eis precedente desta Egrégia Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que
indeferiu pedido de Justiça Gratuita. Hipossuficiência
econômica presumida. Declaração de pobreza, corroborada
por documento que demonstra que a parte está dispensada
de declarar imposto de renda. Justiça Gratuita cabível.
Contratação de advogado particular e o ajuizamento do feito
em Juízo diverso ao do domicílio da parte autora são
situações que, por si só, não afastam a possibilidade de
concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2155060-73.2016.8.26.0000,
Rel.
Walter
Barone,
24a
Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2016)
Por derradeiro, importante ressaltar que a contratação de advogado
particular não configura óbice à outorga da justiça gratuita, conforme §4o do art. 99 do
CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão
de gratuidade da justiça”.
Em suma, impõe-se, por ora, o deferimento da gratuidade pleiteada,
ressalvado o direito de a parte contrária impugnar oportunamente tal beneplácito, na
forma legal (art. 100 do CPC/2015).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121879-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Desembargadora Relatora